Tribunal: STF
Processo: ARE 1442070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 159, § 1º, § 2º, DO CÓDIGO PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. COAUTORIA COMPROVADA. RÉU PROPRIETÁRIO DO SÍTIO EM QUE A VÍTIMA FICOU EM CATIVEIRO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA. DIVISÃO DE TAREFAS. PLEITO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO NO FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Apelação criminal interposta pela defesa de ANTONIO SÁLVIO FURTADO DE FIGUEIREDO, condenado pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º e § 2º, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa.



    2. In casu, a autoria e a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, apontando a perpetração do delito constante no art. 159, § 1º e § 2º, do Código Penal, em consonância com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelas demais provas produzidas em Juízo.



    3. O pleito de absolvição trazido aos autos pelo apelante não merece prosperar, diante dos elementos de convicção demonstrados, inclusive o depoimento do réu. No caso, restou comprovado que o réu ficou sabendo da conduta dos demais corréus no decorrer do tempo de sequestro. Além disso, passou a ser responsável pelo cativeiro da vítima, ao conceder sua propriedade para mantê-la aprisionada. Suas outras condutas, como acompanhar Julian para que este fizesse contato telefônico com seus familiares, demonstram sua participação no crime.



    4. Em relação ao pedido de reconhecimento de participação de menor importância, não deve prosperar. No caso, Antônio Sálvio foi um dos responsáveis por manter a vítima em cativeiro, tendo praticado atos executórios neste sequestro. Assim, uma vez que no presente caso as provas já mencionadas demonstraram que o recorrente praticou o crime com divisão de tarefas, não há que se falar em participação de menor importância e sim em coautoria.



    5. Não há como reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea. O réu fez uma confissão parcial do delito, tendo negado sua participação no sequestro, afirmando que somente havia emprestado o sítio para esconder foragidos da justiça, o que vai contra a realidade dos fatos. No entanto, ainda que se reconhecesse a confissão do réu, não seria possível aplicá-la para redução da pena, visto que a pena-base encontra-se no mínimo legal, e não seria possível reduzir a pena aquém deste patamar na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula nº 231, do STJ.



    6. Na dosimetria da pena, condenado pelo art. 159, § 1º e § 2º, do Código Penal, insta salientar que, nesses casos, de acordo com a jurisprudência do STJ, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, pode uma delas ser utilizada para a exasperação da pena-base, como circunstância desfavorável do crime. (HC n. 367.149/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017). Assim, a pena-base fica reajustada para 17 (dezessete) anos. Na segunda fase, nada a valorar, assim como na terceira fase.



    7. Em sequência, deve ser retirada a pena de multa, por ausência de previsão legal.



    8. Pelo crime do art. 159, § 1º e § 2º, do Código Penal, fica a pena definitiva do apelante redimensionada, do montante de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, para 17 (dezessete) anos de reclusão.



    9. Em sequência, deve ser retirada a pena de multa, por ausência de previsão legal.



    10. Com relação ao regime de cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, a, do Código Penal, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    11. Recurso de Antonio Sálvio Furtado de Figueiredo conhecido e improvido, mas redimensionada a pena aplicada, de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "sendo alterado o resultado do acórdão embargado, com o reconhecimento da atenuante da confissão, e consequente diminuição da pena para o mínimo legal".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente